Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602702-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602702-45.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- OSIRES BATISTA NADAL-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OSIRES BATISTA NADAL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
OSIRES BATISTA NADAL (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688702
23/08/2023
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.276

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602702-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSIRES BATISTA NADAL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: OSIRES BATISTA NADAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO NÃO
ELEITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO
D E
M A N D A T O
J U D I C I A L .
IRREGULARIDADE PROCESSUAL
S A N A D A .
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S . V A L O R
Í N F I M O .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. É possível a apresentação de
instrumento para constituição de
advogado para regularização da
representação processual após parecer
conclusivo (Precedente desta Corte
Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060332427, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/202).

2. A omissão de despesa em valor
Num. 43688702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315265101500000042649257
Número do documento: 23082315265101500000042649257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:35:31

ínfimo, que totaliza R$ 22,00 não
compromete a análise das contas
apresentadas, não ensejando sua
reprovação, merecendo apenas ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por OSIRES BATISTA NADAL,
candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43117860) e das contas finais
(ID 43247239).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43262177), não houve impugnação (ID 43365962).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pelo julgamento como NÃO
PRESTADAS as contas (ID 43551978), com os seguintes fundamentos: a) não foi juntado
instrumento de mandato para constituição de advogado, devidamente assinado, conforme
certidão de ID 43453522 (item 1.2); b) o prestador deixou de declarar despesas no valor
de R$ 22,00 (vinte e dois reais), isso porque, no Extrato da Prestação de Contas de ID
43247447, o prestador declarou a título de despesas o valor de R$ 6.822,00 (seis mil,
oitocentos e vinte e dois reais) e, da análise do extrato eletrônico, o total de despesas foi
no valor de R$ 6.844,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).

Intimado pessoalmente para se manifestar acerca do Parecer Conclusivo (ID
43560966), o prestador apresentou a petição de ID 43563019, na qual informou que
houve a retificação do lançamento do valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), que é
referente à taxa bancária. Além disso, na mesma oportunidade, apresentou o instrumento
de mandato do seu advogado devidamente assinado, mas sem poderes específicos para
acompanhar a prestação de contas.

Novamente intimado, o prestador apresentou procuração assinada e com
poderes específicos para acompanhar a prestação de contas (ID 43572327)

Num. 43688702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315265101500000042649257
Número do documento: 23082315265101500000042649257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:35:31

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43578324).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi
apresentada tempestivamente.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43514941), não foi encontrada qualquer irregularidade que
comprometesse a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam
informações de recebimentos de recursos de fontes vedadas; b) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; c) não houve
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de
contas; d) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC - ao candidato prestador de contas; e) não constam
informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha para o prestador de contas,
conforme Extrato da Prestação de Contas Final; f) houve a apresentação de procuração
de advogado com poderes específicos para acompanhar a prestação de contas somente
após intimação pessoal do prestador e após a apresentação do Parecer Conclusivo; g) o
prestador deixou de declarar despesas no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), isso
porque, no Extrato da Prestação de Contas de ID 43247447, o prestador declarou a título
de despesas o valor de R$ 6.822,00 (seis mil, oitocentos e vinte e dois reais) e, da análise
do extrato eletrônico, o total de despesas foi no valor de R$ 6.844,00 (seis mil, oitocentos
e quarenta e quatro reais).

No que tange à irregularidade de representação processual indicada no item
1.2 do Parecer Conclusivo, verifica-se que foi sanada pelo prestador, porquanto, após
intimação pessoal, juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de seu
advogado, inclusive com poderes específicos para acompanhar a prestação de contas,
conforme ID 43572327.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo, não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento
adotado por este Tribunal, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
Num. 43688702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315265101500000042649257
Número do documento: 23082315265101500000042649257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:35:31

APÓS PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS
E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de contas
eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2.
É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual
após a emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória (art. 53, II, f, da
Resolução 23.607/2019 do TSE), houve a regularização processual no curso do feito, não
prejudicando, assim, à análise material das contas. Por conseguinte, sanada foi a
irregularidade apontada no item 1.2 do Parecer Técnico Conclusivo.

Já no que se refere à irregularidade de omissão de despesa pelo prestador,
no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), considerando seu valor ínfimo, porque se refere
a 3,93% da sua receita, merece apenas ressalvas.

No Parecer Técnico Conclusivo consta que no Extrato da Prestação de
Contas de ID 43247447, o prestador declarou a título de despesas o valor de R$ 6.822,00
(seis mil, oitocentos e vinte e dois reais) e, da análise do extrato eletrônico, o total de
despesas foi no valor de R$ 6.844,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), o
que se conclui pela omissão do valor mencionado alhures, a título de despesa.

O prestador alegou na petição de ID 43563019, que houve a retificação do
lançamento do valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), que é referente à taxa bancária.
Porém, a justificativa veio desprovida de comprovação.
Portanto, considerando a apresentação das contas de forma tempestiva e a
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral, as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de OSIRES BATISTA NADAL, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
Num. 43688702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315265101500000042649257
Número do documento: 23082315265101500000042649257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:35:31

inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602702-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSIRES
BATISTA NADAL DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: OSIRES BATISTA NADAL -
Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688702 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315265101500000042649257
Número do documento: 23082315265101500000042649257
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:35:31